Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-74.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800153-74.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARCOS ROBERTO LOPES MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. FIEL DEPOSITÁRIO. DOMICÍLIO NA COMARCA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Sentença que julgou a ação extinta sem resolução do mérito, em razão do autor não ter indicado fiel depositário residente na comarca, mesmo após oportunizada pelo juízo “a quo” a emenda da petição inicial.

2. A exigência de indicação de fiel depositário domiciliado na comarca, não está contida no rol do artigo 319, tampouco deve ser considerado indispensável para a ação proposta, uma vez que a legislação que rege a matéria não o exige. Deve-se registrar que a lei não dispõe onde o bem apreendido deverá ser depositado, tampouco dispõe sobre o procedimento para nomeação de fiel depositário, ficando ao alvitre do credor a escolha da pessoa encarregada do múnus. Precedente do TJ/PA.

3. Considerando a primazia do julgamento de mérito, o juízo de origem poderia ter ponderado sobre a dificuldade de nomeação de fiel depositário residente distante do local de apreensão do bem, quiçá imputar ao credor o ônus do transporte do veículo em razão da sua opção.

4. Sentença de extinção sem resolução do mérito anulada.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, c/c art. 330, I e III, e seu § 1º, IV, todos do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 15343555), alegando, em síntese, que a indicação de fiel depositário com residência na comarca não é requisito fundamental para o prosseguimento da ação de busca e apreensão e que a sentença guerreada culminou em ofensa aos princípios da primazia do mérito, boa-fé processual, cooperação, contraditório, instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

Sem contrarrazões, conforme ID. 15343558.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito, em razão do autor não ter indicado fiel depositário residente na comarca, mesmo após oportunizada pelo juízo “a quo” a emenda da petição inicial.

O artigo 319, do CPC, indica os requisitos da petição inicial:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Em sequência, o artigo 320, do CPC, preceitua que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Por sua vez, o artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 descreve:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Observando atentamente os dispositivos citados, constata-se que a exigência de indicação de fiel depositário domiciliado na comarca, não está contida no rol do artigo 319, tampouco deve ser considerado indispensável para a ação proposta, uma vez que a legislação que rege a matéria não o exige.

Deve-se registrar que a lei não dispõe onde o bem apreendido deverá ser depositado, tampouco dispõe sobre o procedimento para nomeação de fiel depositário, ficando ao alvitre do credor a escolha da pessoa encarregada do múnus.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto-lei nº911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem.
2. Configura error in procedendo o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido. 3. Nos termos do voto do desembargador relator, recurso de apelação conhecido e PROVIDO. (4817667, 4817667, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-31)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS DADOS DO FIEL DEPOSITÁRIO. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. INCORRETA. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DEC-LEI 911/69. LIMINAR QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DA MORA, COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Desse modo, observa-se que sequer há como pressuposto a indicação de depositário fiel ou mesmo local para que o bem seja apreendido.
II- Inexiste na lei pertinente a ação de busca e apreensão, qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que tal nomeação seja necessária para que o pedido de liminar seja analisado e que o mesmo resida na comarca de onde o bem se encontra
. III- Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada. (TJ-PA - AC: 00201058220178140051, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 25/05/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021)

Dessa forma, entendo que agiu com desproporcionalidade o juízo
a quo
quanto tomou atitude drástica de extinguir o processo com base em exigência que a lei não prevê.

À vista do exposto, forçoso reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, ao indeferir a petição inicial, fazendo-se necessária a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo
a quo
para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024